Tribunal: TJES
Processo: 5002375-08.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002375-08.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONEI JUNIOR RIBEIRO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ALESSANDRO GOZZER SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. VEÍCULO PARADO EM LOCAL DESTINADO AO EMBARQUE E DESEMBARQUE. TRÂNSITO PELA DIREITA EM LOCAL INADEQUADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME
Recurso interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos decorrentes de acidente de trânsito, alegando que o requerido parou indevidamente em via pública e que a abertura da porta do veículo ocasionou a colisão com a motocicleta conduzida pelo autor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Responsabilidade pelo acidente de trânsito envolvendo parada em local permitido para embarque e desembarque e abertura de porta de veículo. Análise da conduta do condutor e da vítima quanto à obediência às normas de circulação.

RAZÕES DE DECIDIR
A instrução probatória demonstrou que o requerido parou em local permitido, fora da pista de rolamento, para desembarque de passageiro, nos termos do art. 47 do CTB.
O acidente decorreu da conduta do autor ao trafegar pela direita, em local inadequado e em velocidade incompatível com a via, contribuindo de forma exclusiva para a colisão.
Não há elementos que comprovem negligência do requerido ou infração de trânsito pela abertura da porta.

DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
A circulação pela direita em local não destinado ao tráfego comum configura infração de trânsito e pode excluir a responsabilidade do outro condutor.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 29, IX, do Código de Trânsito Brasileiro

Art. 46 da Lei nº 9.099/1995
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002375-08.2024.8.08.0014

RECORRENTE: RONEI JUNIOR RIBEIRO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: ALESSANDRO GOZZER SILVA

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. VEÍCULO PARADO EM LOCAL DESTINADO AO EMBARQUE E DESEMBARQUE. TRÂNSITO PELA DIREITA EM LOCAL INADEQUADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME
Recurso interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos decorrentes de acidente de trânsito, alegando que o requerido parou indevidamente em via pública e que a abertura da porta do veículo ocasionou a colisão com a motocicleta conduzida pelo autor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Responsabilidade pelo acidente de trânsito envolvendo parada em local permitido para embarque e desembarque e abertura de porta de veículo. Análise da conduta do condutor e da vítima quanto à obediência às normas de circulação.

RAZÕES DE DECIDIR
A instrução probatória demonstrou que o requerido parou em local permitido, fora da pista de rolamento, para desembarque de passageiro, nos termos do art. 47 do CTB.
O acidente decorreu da conduta do autor ao trafegar pela direita, em local inadequado e em velocidade incompatível com a via, contribuindo de forma exclusiva para a colisão.
Não há elementos que comprovem negligência do requerido ou infração de trânsito pela abertura da porta.

DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
A circulação pela direita em local não destinado ao tráfego comum configura infração de trânsito e pode excluir a responsabilidade do outro condutor.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 29, IX, do Código de Trânsito Brasileiro

Art. 46 da Lei nº 9.099/1995

RELATÓRIO

Alega o autor, em síntese, que foi vítima de acidente de trânsito por culpa exclusiva do requerido, que parou o veículo na pista em que trafegava, momento em que o passageiro abriu a porta do lado direito do veículo, resultando na colisão.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos exordiais.

Em sede de Recurso Inominado, o autor sustenta que as fotografias anexadas aos autos demonstram claramente o local do acidente, e não há qualquer dúvida de que o veículo do Requerido estava parado na via destinada ao tráfego de veículos e não na faixa destinada ao transporte coletivo (ônibus). Afirma que não se pode desconsiderar que, de acordo com as imagens e o relato da testemunha, a porta foi aberta na via em que transitavam os veículos, o que é uma infração de trânsito, pois coloca em risco a segurança do trânsito.

Sustenta que a placa de "Proibido Parar e Estacionar", com a observação "Exceto Ônibus", é de interpretação clara e objetiva, proibindo qualquer veículo que não seja ônibus de parar naquele local, uma vez que a exceção expressa se refere exclusivamente aos veículos de transporte coletivo, ou seja, ônibus e, portanto, o Requerido, ao parar seu veículo no local sinalizado, estava claramente infringindo a legislação de trânsito, colocando em risco a segurança do trânsito e, consequentemente, ocasionando o acidente que resultou nas lesões do autor.

Por fim, defende que a conduta do Requerido ao abrir a porta do veículo, sem observar a segurança e a integridade dos outros motoristas, configurou negligência, que, aliada ao erro de conduta em parar indevidamente o veículo, deu causa ao acidente.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O cerne da questão reside na análise da responsabilidade pelo evento danoso, no qual o Recorrente sustenta que a colisão foi causada pela abertura da porta do veículo do Recorrido, que teria parado indevidamente na via.

Contudo, a versão apresentada pelo autor não se sustenta diante das provas e dos fatos. Isto porque, a manobra de adentrar a via pelo lado direito pelo Recorrente, em um local exclusivamente de embarque e desembarque, fora o que resultou no acidente. Ou seja, no caso em tela, a conduta do Recorrente e a falta de atenção e velocidade incompatíveis com a via foram determinantes para o ocorrido.

Neste sentido:

Art. 29, CTB O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: [...]
IX - a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste Código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda.

Como bem fundamentado pelo juízo singular:

“[...] O acidente não foi ocasionado pelo fato de a passageira ter aberto a porta do veículo, mas sim porque o autor trafegava em local inadequado, destinado especificamente à parada de veículos. Ao se deparar com um veículo parado, não conseguiu evitar a colisão.

A conduta do motorista ao parar do lado direito da via, em local destinado ao embarque e desembarque de passageiros, observou as normas do Código de Trânsito Brasileiro, conforme os seguintes dispositivos:

Art. 47
– "Quando proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres."

Art. 49, parágrafo único
– "O embarque e o desembarque devem ocorrer sempre do lado da calçada, exceto para o condutor."

Portanto, o motorista do veículo do requerido realizou a parada fora da pista de rolamento, apenas para o desembarque de passageira, observando as normas legais.”

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)